Tribunal: TJDFT
Processo: 20180810027457APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL, CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES. DOSIMETRIA. ANOTAÇÕES PENAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA QUE DEVE SE RESTRINGIR A ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, conduzidos, os apelantes; ocorrência policial 8.014/2018-0 referente aos fatos; autos de reconhecimento de pessoa, pelos quais a vítima reconheceu os apelantes na fase inquisitorial; auto de apresentação e apreensão 970/2018, apreendidos o celular e a mochila com pertences pessoais em poder dos apelantes; termo de restituição 472/2018 dos pertences subtraídos à vítima; relatório final da autoridade policial), pericial (laudo de avaliação econômica indireta do aparelho celular Motorola da vítima Jonatas, avaliado em R$ 400,00), testemunhal e a confissão de um dos apelantes em Juízo formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação por roubo especialmente agravado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2o, II, CPB.
2. “Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte” (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).
3. Recurso de Marcos Antonio Rodrigues de Souza conhecido e desprovido. Recurso de Breno Farias de Sousa conhecido e parcialmente provido.